Tribunal: STF
Processo: HC 74490
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-22
Data de publicação: 1996-10-22

Ementa:
EMENTA: - Alienação fiduciária. Prisão civil,  cuja
constitucionalidade já foi declarada pelo Supremo Tribunal (HC
72.131, sessão de 23-11-95).
        Suposto furto do veículo alienado, envolvendo
controvérsia de fato, insusceptível de ser examinada no rito do
habeas corpus.